Tribunal: TJDFT
Processo: 0712729-98.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS. ERRO MÉDICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MENOR IMPÚBERE. CC, ART. 198, I. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. PREJUDICIAL PRONUNCIADA EM RELAÇÃO AOS GENITORES COAUTORES. REPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO. PARTO. CONDUTA OMISSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. SEQUELAS NEUROLÓGICAS NA RECÉM-NASCIDA. NEGLIGÊNCIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALORAÇÃO. INDENIZAÇÃO. QUANTUM MANTIDO. PENSÃO VITALÍCIA. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE TR ATÉ A INSCRIÇÃO NO PRECATÓRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A mera discordância da parte com o laudo pericial apresentado não justifica a necessidade de esclarecimentos adicionais ou de elaboração de uma segunda perícia e nem tampouco a cassação da sentença por cerceamento de defesa, afinal, o juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, inclusive, indeferindo as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias (CPC, arts. 139, II, 370 e 371).
2. Diante da menoridade da 1a autora no momento do evento danoso e por ocasião do ajuizamento da demanda indenizatória, bem assim que o lapso prescricional não corre contra o absolutamente incapaz, conforme art. 198, I, do CC, afasta-se a alegação de prescrição. A ressalva do aludido artigo, todavia, não se aproveita aos genitores coautores da menor, maiores e capazes, pois contra eles a prescrição quinquenal do Decreto n. 20.910/32 flui normalmente, impondo-se o acolhimento de tal prejudicial de mérito.
3. Pela teoria do risco administrativo (CRFB, art. 37, § 6o), atribui-se ao Estado a responsabilidade pelo risco criado em função da atividade administrativa exercida, de forma que o dano injusto provocado ao particular deve ser reparado economicamente.
4. Embora, em regra, a responsabilidade atribuível ao Estado vigore na modalidade objetiva, nos casos de evento danoso oriundo de conduta omissiva, incidirá a teoria da faute du service, razão pela qual o Estado responderá na modalidade subjetiva, o que pressupõe a configuração da culpa para ensejar o dever de reparar.
5. A conclusão da perícia, embasada na própria deficiência dos registros médicos, não afastou definitivamente a presunção de que as enfermidades apresentadas pela recém-nascida possam estar associadas ao sofrimento fetal, tendo assentado a possibilidade de se estabelecer uma relação entre seu quadro clínico (“síndrome hipóxico-isquêmica”) e a anóxia intraparto, decorrente de manobras intempestivas e arriscadas durante o atendimento da genitora.
6. Em razão da inversão do ônus da prova determinada em 1o Grau e mantida em sede de agravo de instrumento, cabia ao Distrito Federal comprovar a devida prestação dos serviços de saúde, mediante a faculdade de apresentar todos os documentos que entendesse pertinentes, ônus do qual não se desincumbiu, preponderando o nexo causal entre a conduta omissiva e o dano experimentado pela menor, ensejando o dever de indenizar.
7. As sequelas neurológicas deixadas por ocasião do nascimento, que acompanharão a criança durante o resto da vida, dependendo permanentemente da ajuda de terceiros, são capazes de vilipendiar seus atributos da personalidade a justificar o arbitramento de danos morais (CRFB, art. 5o, V e X).
8. A fixação dos danos morais deve decorrer da ponderação da capacidade econômica e situação pessoal das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato, doloso ou culposo, do ente público, por meio de seu agente (CC, art. 944).
9. Nos termos do art. 950 do CC, o Estado deve pagar pensão à infante em razão das sequelas sofridas durante o trabalho de parto que lhe retiraram a capacidade laborativa, necessitando de cuidados contínuos e da ajuda permanente de terceiros para os atos do dia a dia, conforme laudo pericial.
10. “No julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Supremo Tribunal Federal cuidou apenas da atualização dos pagamentos de requisitórios. Não tratou da atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública em período anterior à expedição dos requisitórios. Continua em vigor o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação da Lei no 11.960/2009, na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição dos requisitórios, já que, nessa parte, não foi ele atingido pela declaração de inconstitucionalidade, pois sequer foi impugnado nas ADIs 4.357 e 4.425, limitando-se a decisão por arrastamento à pertinência lógica entre o art. 100, § 12, da Constituição Federal e o referido dispositivo infraconstitucional. A inconstitucionalidade limita-se à atualização monetária a partir da expedição dos requisitórios, observada a modulação dos efeitos procedida pelo Supremo Tribunal Federal em 25/3/2015. Inteligência confirmada na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947 - Sergipe, Relator o Ministro Luiz Fux.” (Acórdão n.885586, 20150020156730EME, Relator: MARIO MACHADO, Conselho Especial, Data de Julgamento: 28/07/2015, Publicado no DJE: 12/08/2015. Pág.: 70).
11. Deu-se parcial provimento à remessa necessária e à apelação do réu.